Tribunal: TJES
Processo: 5003638-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003638-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIS REGINA RIBEIRO e outros

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS JUROS NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. IOF. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE TERCEIROS. CESTA DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Da análise da sentença, verifica-se que a tese da capitalização de juros foi enfrentada pelo juízo
a quo.
Preliminar rejeitada.

3.
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

4.
A cédula de crédito bancário pactuada estabeleceu a cobrança de taxas de juro remuneratórios no percentual de 1,56% a.m. e 20,54% a.a., enquanto a média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a data em que o contrato fora pactuado era de 1,58% a.m. e 20,64% a.a.

5.
É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado.

6.
Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, há documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, não havendo, dessa forma, nenhuma irregularidade.

7. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro de proteção financeira, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor. No caso, o documento colacionado aos autos não é capaz de comprovar a regularidade da suposta contratação do seguro prestamista, tendo em vista que não consta a assinatura do consumidor, bem como possui data de vigência com início divergente da data do contrato objeto da lide.

8. Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: ‘’Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado’’.
Na hipótese, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, configurando a ilegalidade de sua cobrança.

9. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

10.
Conhecer e negar provimento ao recurso do
Banco Toyota do Brasil S.A., bem como
dar parcial provimento ao recurso
de Elis Regina Ribeir
o
.

11. Diante da sucumbência recíproca, a instituição financeira ficará responsável pelo pagamento de 3/4 das custas processuais e em 12% dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, e a parte autora ficará responsável pelo pagamento de 4/7 das custas processuais e 10% dos honorários de sucumbência.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco Toyota do Brasil S.A., bem como dar parcial provimento ao recurso de Elis Regina Ribeiro.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5003638-75.2021.8.08.0048

Apelante/Apelada: Elis Regina Ribeiro

Apelante/Apelado: Banco Toyota do Brasil S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de revisão contratual ajuizada por Elis Regina Ribeiro contra Banco Toyota do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira a devolver à autora, de forma simples, os valores consignados na cédula como (i) tarifa de cesta de serviço, referente a R$ 500,00 (quinhentos reais) e (ii) despesas/serviços financiados a critério do emitente, no importe correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso até a citação, passando a incidir apenas a taxa SELIC, condenando as partes à sistemática de sucumbência recíproca, em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção 2/8 para o requerido e 5/8 para a autora.

Na origem, a autora, Elis Regina Ribeiro, alega que firmou cédula de crédito bancário com o Banco Toyota do Brasil S.A. em 24/03/2021, tendo como objeto o financiamento do veículo TOYOTA/YARIS HA WAY15CNT, de placa RBE9G87.

Em suas razões recursais (ID 6020144), Elis Regina Ribeiro pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) as taxas de juros remuneratórios são superiores à taxa média de mercado; (ii) a capitalização de juros não encontra previsão expressa no contrato; (iii) a cobrança das tarifas referentes a título de cadastro, seguro de registro, IOF e seguro prestamista são ilegais, motivo pelo qual devem ser restituídas em dobro; (iv) os ônus sucumbênciais devem recair integralmente sobre a instituição financeira.

Contrarrazões de Banco Toyota do Brasil S.A.(ID 7358721), pelo desprovimento do recurso.

Em seu recurso (ID 6020126), a instituição financeira requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (i) a cobrança pelo encargo ‘’Serviços de Terceiro’’ é legal, visto que apresentou comprovante de pagamento de serviços com a devida ciência da contratante; (ii) a regularidade e legalidade da cobrança da ‘’Cesta de Serviços’’, tendo em vista que possui respaldo legal, bem como expressa disposição no contrato objeto da lide, além de tratar de serviço contratado facultativamente; (iii) os ônus sucumbenciais devem recair integralmente sobre Elis Regina Ribeiro.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco Toyota do Brasil S.A.

Em que pese os argumentos da instituição financeira para não conhecimento do recurso interposto por Elis Regina Ribeiro,
‘’o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada’’
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N° 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data 24/Oct/2023).

Do recurso apresentado é possível argumentação combativa com o propósito de alcançar melhora em relação ao desfecho da sentença.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de não conhecimento parcial de mérito suscitada pela instituição financeira - Inovação Recursal

Consoante o entendimento jurisprudencial, “Não se conhece de matéria não suscitada perante o Juízo a quo, por representar inadmissível inovação recursal, sob pena de configurar supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120042451, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Verifico, contudo, que a matéria em questão foi ventilada na origem, pois o juiz enfrentou a questão na sentença, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Diante da correlação dos argumentos e fundamentos dos recursos, procederei à análise conjunta deles.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Lei n° 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

É imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Do instrumento contratual (ID 6019877) é possível aferir que Elis Regina Ribeiro celebrou junto à instituição financeira contrato de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo no dia 24/03/2021 com taxa de 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento) a.m. e 20,54% (vinte vírgula cinquenta e quatro por cento) a.a.

Razão não assiste à recorrente quanto à alegada abusividade dos juros praticados no contrato, pois, por meio de pesquisa no Banco Central do Brasil, pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (Módulo público), constatei que a taxa média de juros praticada em março/2021, época em que o negócio jurídico fora celebrado, para operações similares (aquisição de veículos) era de 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento) a.m. e 20,64% (vinte vírgula sessenta e quatro por cento) a.a., ou seja, a taxa de juros pactuada está de acordo com a média praticada no mercado.

No que se refere a capitalização de juros, a jurisprudência consolidada no
âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 2.
A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Aresp 2276037/SP Rel. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, Data de Julgamento: 30/08/2023, Data da Publicação: 06/11/2023) (destaquei)

Com base no contrato é possível concluir, com facilidade, que a taxa de juros anual 20,54% (vinte vírgula cinquenta e quatro por cento) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento), pois a multiplicação da taxa referida por 12 (doze) meses resulta no total de 18,24% (dezoito vírgula vinte e quatro por cento).

Assim, à luz da jurisprudência proveniente da Corte Superior, demonstrada a existência de previsão contratual expressa quanto à cobrança de juros capitalizados, não se verifica a existência de irregularidade.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da

t
arifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (destaquei).

No que se refere à tarifa de cadastro, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da

Tarifa de Cadastro
,
a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013)

Desse modo, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, eis que há pactuação expressa, revela-se legal sua cobrança.

Assim, legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado (R$550,00), não devendo ser acolhida a pretensão recursal nesse ponto.

Consoante à despesa de registro do contrato (R$391,60), entendo que o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Segundo o STJ,
“no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva.”
(Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP).

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, há documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito (ID 6020103) , passando a constar no documento do veículo, motivo pelo qual não encontra nenhuma irregularidade.

Em relação ao Seguro Prestamista (R$ 1.024,10), a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro prestamista, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Na hipótese, o documento colacionado aos autos (ID 6020105) não é capaz de comprovar a regularidade da suposta contratação do seguro prestamista, tendo em vista que não possui assinatura do consumidor, bem como consta como data de vigência o dia 01/06/2013, ou seja, diverso da vigência do contrato objeto da lide, o qual possui data de início em 24/03/2021, motivo pelo qual reconheço sua irregularidade.

No que tange ao IOF, dúvidas não há de que se trata de imposto federal e que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e que as instituições financeiras concedentes são apenas as responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Isto, aliás, é o que se depreende da literalidade dos arts. 4º e 5º, do Decreto nº 6.306/77. Veja-se:

Art. 4 º Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito

Art. 5 º São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito;

II - omitido

III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros.

Assim sendo, não há o que se falar em irregularidade do IOF, tendo em vista que se trata de imposto federal, sendo a instituição financeira responsável apenas pelo seu repasse ao tesouro nacional.

No que diz respeito à tarifa ‘’Despesas/Serviços financiados a critério do Emitente’’, o permissivo legal que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento de despesas é claro ao vincular a possibilidade de cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente, bem como a sua especificação no contrato. Veja-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente
ou pelo usuário.

[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros,
podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.
(destaquei)

No entanto, não existe nos autos evidência de que a consumidora tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Os documentos e recibos trazidos pela instituição financeira na apelação (ID 6020126) não são capazes de influir na regularidade dessa suposta contratação, já que não estão assinados e, portanto, não comprovam a devida ciência da consumidora, motivo pelo qual reconheço a irregularidade da tarifa ‘’Despesas/Serviços financiados a critério do Emitente’’, reconhecida com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De forma análoga, razão assiste a consumidora no que se refere a tarifa ‘’cesta de serviços’’, a qual é valorada em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que não há prova cabal de sua prévia ciência, além de o contrato não especificar, de forma expressa, os supostos serviços contratados.

Por sua vez, muito embora a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que o contrato foi firmado antes da publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso do Banco Toyota do Brasil S.A. Quanto ao recurso de Elis Regina Ribeiro,
conheço e dou parcial provimento
para, reformando a sentença, condenar a instituição financeira a devolver de forma simples os valores pagos à título de seguro prestamista (R$ 1.024,10), com correção monetária pelo INPC (Súmula n° 43, do STJ) desde o desembolso até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), sob pena de
bis in idem
.

Em razão de nova feição sucumbencial, redimensiono a condenação das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, condenando o Banco Toyota Brasil S.A. ao pagamento de custas no importe de 3/7 e honorários advocatícios a 12% sobre o valor da condenação, já incluso os honorários recursais, conforme art. 85, § 11º, CPC, e, por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento de custas no importe de 4/7 e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.